Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-96.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701652-96.2020.8.07.0015 RECORRENTES: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO e OUTRA RECORRIDAS: SABRINA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI LIMA e OUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÓCIO DE FATO. RECONHECIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória. O art. 370 do Código de Processo Civil confere, ao Juiz, o poder de determinar a produção da prova que entender necessária, bem como o de indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Não há que se falar, nessa última hipótese, em cerceamento ao direito de defesa. 2. A tese da possibilidade jurídica de existência de sócio de fato em sociedade limitada não prospera. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais da sociedade de fato e da sociedade limitada diferem, consideravelmente, entre si. O Direito Empresarial, ademais, não reconhece, como sócio de sociedade personificada, aquele cujo nome não consta, expressamente, dos quadros societários nos atos constitutivos. 3. O valor do proveito econômico não é parâmetro para a definição do valor da causa, na ação em que se discute a declaração de existência de sociedade, caso em que o valor da causa será o do ato, ou seja, do capital social da empresa. Art. 292, II, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. As recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, § 4o, 369 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 212 do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido indeferida a realização de prova oral, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Destacam ser imprescindível a oitiva de testemunhas, visto que as provas documentais não seriam suficientes para o convencimento do juízo; b) artigos 167, § 1o, inciso I, e 987, ambos do CC, asseverando que o negócio jurídico deveria ter sido declarado nulo em face da existência de simulação, sendo necessária a retificação do quadro societário. Afirmam que a primeira recorrida também teria atuado como sócia durante o tempo de atividade das empresas. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Samuel Suaid, OAB/DF 52.958 (ID 25160989). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 357, § 4o, 369 e 373, inciso I, todos do CPC, bem como 167, § 1o, inciso I, 212 e 987, todos do CC, e aos invocados dissídios interpretativos, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas do contrato social e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020; e o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Samuel Suaid, OAB/DF 52.958 (ID 25160989). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027